Tribunal: STF
Processo: RMS 24347
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE
CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA
 APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES.
ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.
        Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos
apurados em processo administrativo, a competência do Poder
Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos
 possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os
postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law.
Precedentes.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular
cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes
classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes,
mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição.
Precedente.
3.      A CLT, em seus artigos  645,  663,  726,  727 e
728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de
função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o
indeferimento da licença para tratar de interesse particular.
4.      A
 estabilidade provisória de representante sindical, prevista no
artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados
celetistas e não ao servidor estatutário.
        Recurso ordinário a
que se nega provimento.